Tribunal: TJSP
Processo: 1015278-49.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação Do autor. Cancelamento de voo por readequação de malha aérea. Atraso superior a doze horas, sem prestação de auxílio às passageiras. Prestação de serviço defeituoso. Evento que extrapola o mero aborrecimento. Dano moral caracterizado. Indenização devida. RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação Do autor. Cancelamento de voo por readequação de malha aérea. Atraso superior a doze horas, sem prestação de auxílio às passageiras. Prestação de serviço defeituoso. Evento que extrapola o mero aborrecimento. Dano moral caracterizado. Indenização devida. RECURSO PROVIDO EM PARTE.